Tribunal: TJMT
Processo: 1016781-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016781-39.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (IMPETRANTE), GEANE GOMES DA SILVA SANTOS - CPF: 027.173.341-14 (PACIENTE), JOSE NILSON DA SILVA LOPES - CPF: 012.245.161-92 (PACIENTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM APENAS EM RELAÇÃO À GEANE GOMES DA SILVA SANTOS, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEU DESFAVOR, IMPONDO-LHE, PORÉM, A OBSERVÂNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO, DELINEADA NO ART. 319, INCISO I, DO CPP. DETERMINOU AO JUÍZO A QUO A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM BENEFÍCIO DE GEANE GOMES DA SILVA SANTOS, CLAUSULADO COM AS CAUTELAS DE PRAXE, DEVENDO A AUTORIDADE PRISIONAL VERIFICAR, COM A MÁXIMA ACUIDADE, SE NÃO ESTÁ PRESA POR OUTRO MOTIVO. CIENTIFIQUE-SE A PACIENTE, NO ATO DE CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA, DA NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA ÀS MEDIDAS CAUTELARES SUPRAMENCIONADAS, SOB PENA DE NOVA CUSTÓDIA CAUTELAR SER-LHE DECRETADA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – SUPOSTA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – AVENTADA A ILICITUDE DA ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO DOS PACIENTES – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSTATADA A REITERAÇÃO DELITIVA DE UM DOS PACIENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DELINEADOS NO ART. 318 DO CPP – INSUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTADO EXARADO PARA A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DA SUPOSTA REITERAÇÃO DELITIVA – CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS HÁBEIS À MEDIDA EXTREMA

– SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“a ausência de submissão do acusado à audiência de custódia é suprida com a superveniência de novo título que justifique a segregação, como, in casu, a conversão das prisões em flagrante em preventiva pelo Magistrado de origem”
(RHC 115.717/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em 21/11/2019).

2. À míngua de prova pré-constituída apta a demonstrar o contexto da prisão em flagrante dos pacientes, inviável a análise de suposta ilegalidade decorrente da violação de domicílio dos pacientes pelos agentes policiais.

3. Inexiste constrangimento ilegal na hipótese em que a prisão preventiva é decretada para a garantia da ordem pública,
à luz da
reiteração delitiva do paciente.

4. Evidenciada a necessidade da custódia preventiva, revela-se tanto inviável a substituição por medidas cautelares alternativas quanto insuficientes à revogação do claustro tão só as supostas condições pessoais favoráveis do paciente.

5. Inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar se não preenchidos os pressupostos delineados no art. 318 do Código de Processo Penal.

6.

Quando verificada a insubsistência dos fundamentos que embasaram o cárcere cautelar, impreterível a revogação da prisão preventiva, sendo razoável e proporcional tão somente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, sobretudo quando mais adequadas e proporcionais às condições pessoais da paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Geane Gomes da Silva Santos
e
José Nilson da Silva Lopes
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, aduz o impetrante a ilegalidade da prisão dos pacientes porquanto, a par de não ter sido realizada a audiência de custódia, os agentes policiais adentraram no domicílio dos pacientes sem que existissem fundadas razões para tanto, além de terem realizado
“(...) uma mistura de inquéritos investigativos em andamento da delegacia (...) tudo isso para confundir o Judiciário (...) enviou para o Judiciário dois autos de prisão em flagrante (...) ”
(id. 22452459,
sic
).

Afirma que a decisão que converteu a prisão em preventiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja por não haver elemento de prova que indique que a soltura dos pacientes ofereça qualquer risco à sociedade, sobretudo por apresentarem endereço fixo.

Ainda, realça a possibilidade de aplicação da prisão domiciliar ou de imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), uma vez que
“(...) a paciente em questão tem 03 filhos menores e mais 05 filhos de seu esposo sob seus cuidados, todos estão agora abrigados em casas de parentes, alguns sem poder ir a escola por falta de condição (...)
”, além de que
“(...) José Nilson da Silva Lopes está acometido de hanseníase, enfermidade infectocontagiosa de difícil tratamento com resultado prolongado, esteve recentemente fazendo um tratamento no hospital municipal de Confresa-MT, onde segundo os médicos precisa de no mínimo 06 meses a 12 meses de tratamento para se libertar dessa doença (...)”
(id. 22452459,
sic
).

Diante dessas considerações, requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição pela prisão domiciliar. Juntou apenas procuração e cópias das certidões de nascimento dos filhos dos pacientes e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram fornecidas pelo juízo indicado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se tão só a inidoneidade da fundamentação exarada pelo juízo
a quo
para a imposição da custódia preventiva em relação à paciente
Geane Gomes da Silva Santos
.

Inicialmente, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça
“firmou o entendimento de que a ausência de submissão do acusado à audiência de custódia é suprida com a superveniência de novo título que justifique a segregação, como, in casu, a conversão das prisões em flagrante em preventiva pelo Magistrado de origem”
(RHC 115.717/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em 21/11/2019).

Ademais, especialmente acerca da audiência de custódia, extrai-se da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que se fez
“(...) inviável a realização da mencionada solenidade nesta Comarca no momento da distribuição do flagrante, haja vista a extensão geográfica da Comarca, o déficit do quadro de funcionários da Polícia Judiciária Civil, a precariedade das Delegacias de Polícia da região, a impossibilidade dos presos liberados durante a audiência de custódia retornarem para suas cidades e a quantidade de procedimentos criminais distribuídos semanalmente na Comarca (...)”
(id. 22520467).

Seja como for, em consulta ao sistema institucional
Primus
, constata-se que a audiência de custódia foi efetivamente realizada no dia 31.10.2019, ou seja, 06 (seis) dias após a prisão em flagrante dos pacientes, oportunidade em que os pacientes foram devidamente apresentados à autoridade judiciária, a Defesa suscitou os argumentos reproduzidos na inicial do presente
habeas
e o
Parquet
se manifestou pela manutenção das prisões.

Em relação à suposta ilegalidade da prisão decorrente da violação de domicílio dos pacientes pelos agentes policiais, registre-se que, além de o tráfico de drogas ser considerado crime permanente, a escassa documentação juntada na presente ação constitucional não permite aferir, sequer minimamente, a exata moldura fática em que se deu a prisão em flagrante dos pacientes, o que torna inviável a apreciação da temática nesta estreita via de cognição.

Quanto à fundamentação vertida pelo juízo
a quo
para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifica-se que, após demonstrar a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados no
boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de exame de eficiência de arma de fogo, auto preliminar de constatação de substância entorpecente e depoimentos testemunhais (
fumus comissi delicti)
, o magistrado de primeiro grau ponderou a necessidade de se
garantir a ordem pública
em razão da reiteração delitiva de ambos os pacientes (
periculum libertatis
).

No tópico, registrou que
“José Nilson já foi condenado em outra ação pela prática do delito de tráfico (autos de código 44157) (...) Geane, por sua vez, responde à ação penal nesta Comarca
por delito de tráfico de drogas – código 103741 (...)”
(id. 22520467).

Em consulta ao sistema institucional
Primus
, constata-se que
José Nilson da Silva Lopes
ostenta, de fato, diversos registros criminais, tanto condenações quanto ações penais em andamento, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Ora, consoante o Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Assim, evidenciada a necessidade da medida extrema em relação ao paciente
José Nilson da Silva Lopes
, constata-se, por via reflexa, a inviabilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319, CPP), não sendo despiciendo anotar que eventuais condições pessoais favoráveis não se prestam, por si sós, à revogação da custódia preventiva.

Quanto à pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar, à conta da alegada enfermidade que acomete
José Nilson da Silva Lopes
(hanseníase), nota-se que, segundo o juízo de origem, “
tal enfermidade é tratável mediante medicação diária e eventual atendimento médico pode ser fornecido pelo estabelecimento prisional, o que não lhe assegura o direito de ficar recolhido em sua residência em prisão domiciliar, pois que não se desincumbiu a defesa de demonstrar, por meio de documentação idônea, a grave condição de saúde prevista no dispositivo legal mencionado ou mesmo a impossibilidade de receber tratamento na cadeia pública local”.

Releve-se que
“o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
,
nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional
em que se encontra”
(STJ. RHC 96.942/RJ. Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Julgado em 19/06/2018. DJe 28/06/2018).

De outro lado, em relação à
Geane Gomes da Silva Santos
, em consulta ao sistema institucional
Primus
verificou-se que o registro criminal mencionado se refere à ação penal em que a paciente restou absolvida da imputação formulada em seu desfavor, não se vislumbrando outro dado indicativo da alegada reiteração delitiva.

Ora, não subsistindo a fundamentação lançada para a custódia preventiva da paciente, quem, aliás, ao que se vislumbra, tem residência fixa e filhos menores de 12 (doze) anos de idade, tem-se, em atenção aos postulados da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
por adequada e satisfatória a aplicação da medida cautelar diversa da prisão descrita no
art. 319, inciso I, do CPP
(
comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades
)
, sem prejuízo da imposição de providências outras pelo juízo de origem, caso repute necessário.

Releve-se, por derradeiro, o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, consoante já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), a robustecer a diretriz de que a prisão processual (
ultima ratio
)
deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea.

Desse modo, à míngua de fundamentação adequada, faz-se impreterível a revogação da segregação cautelar da paciente, com a imposição de medida cautelar alternativa, remanescendo, portanto, prejudicado o pedido por substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Ante o exposto,
concedo parcialmente a ordem apenas em relação à
Geane Gomes da Silva Santos
,

para revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor, impondo-lhe, porém, a observância da medida cautelar delineada no art. 319, inciso I, do CPP.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em benefício de
Geane Gomes da Silva Santos
, clausulado com as cautelas de praxe, devendo a autoridade prisional verificar, com a máxima acuidade, se não está presa por outro motivo.

Cientifique-se a paciente, no ato de cumprimento do Alvará de Soltura, da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhe decretada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019